Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMEMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROFISSÃO DE ADVOGADO. RESIDÊNCIA EM ÁREA NOBRE. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. GRATUIDADE DEFERIDA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Elementos como a profissão ou residência do postulante não são suficientes a afastar a presunção legal de necessidade do benefício da gratuidade de justiça firmada nos autos. Precedentes.
3. Não havendo elementos suficientes para afastar a presunção legal prevista no artigo 99, §3o, do CPC, o reconhecimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.